Tribunal: TJMT
Processo: 1039822-38.2021.8.11.0041
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039822-38.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ITAMIR LUIS TROMBETTA - CPF: 430.131.201-34 (EMBARGANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), THALITA EDWIGES BRANDAO CAMPOS DA SILVA - CPF: 018.547.731-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:
E
mbargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso para reformar sentença que havia acolhido exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a validade das notificações realizadas em processo administrativo ambiental e determinando o prosseguimento da execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 2021396903. O embargante sustenta a existência de contradição, omissão e erro material quanto à regularidade da notificação por edital, bem como requer pronunciamento expresso sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna quanto às circunstâncias que ensejaram a notificação por edital; (
ii
) estabelecer se houve erro material na apreciação dos fatos relacionados às tentativas de notificação administrativa; (
iii
) determinar se o acórdão foi omisso ao examinar a alegação de ausência de esgotamento dos meios de localização do administrado e a incidência dos
arts
. 24 e 25 do Decreto Estadual n. 1.436/2022; e (
iv
) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

1.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração exige incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre fundamentação e conclusão da própria decisão, não se confundindo com inconformismo da parte em relação à
solução jurídica adotada.

2.
A referência constante do relatório acerca das alegações do executado constitui mera reprodução da tese defensiva apresentada nos autos, sem representar premissa acolhida pelo órgão julgador.

3.
O acórdão examina os documentos do processo administrativo, reconhece a realização de tentativas prévias de notificação por correspondência e conclui que a frustração dessas diligências legitima a posterior notificação por edital, observada a legislação aplicável.

4.
O erro material passível de correção por embargos de declaração restringe-se a inexatidões objetivamente verificáveis, não abrangendo divergências quanto à
interpretação dos fatos ou à valoração das provas.

5.
O acórdão enfrenta expressamente a questão central relativa à validade das notificações administrativas e à observância do contraditório e da ampla defesa, concluindo pela regularidade do procedimento administrativo.

6.
A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC somente se configura quando questão relevante ao deslinde da controvérsia deixa de ser apreciada, não sendo exigida manifestação individualizada sobre todos os argumentos
ou dispositivos legais invocados pelas partes.

7.
O magistrado deve enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os fundamentos jurídicos suscitados quando a decisão já se mostra suficientemente motivada.

8.
O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios na ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1.
A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC refere-se exclusivamente à incompatibilidade interna da decisão judicial, não abrangendo a discordância da parte quanto à interpretação dos fatos ou à conclusão jurídica adotada. 2. O erro material corrigível por embargos de declaração restringe-se a inexatidões objetivamente constatáveis, não alcançando a reavaliação da prova ou do mérito da causa. 3. Não há omissão quando o julgador aprecia adequadamente a questão central controvertida, ainda que deixe de mencionar expressamente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes. 4. O pedido de prequestionamento não supre a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC nem autoriza a rediscussão do mérito da decisão
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 489, § 1º, IV e VI, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 121; Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 38, I; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 47; Decreto Estadual n. 1.436/2022,
arts
. 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), 1ª Seção, j. 08.06.2016, Info 585; STJ,
EDcl
no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
20.02.2020; TJMT, Embargos de Declaração n. 1006377-55.2021.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25.08.2021, DJE 27.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAMIR LUIS TROMBETTA
em face do acórdão prolatado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença que havia acolhido exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a validade das notificações administrativas realizadas no âmbito do Processo Administrativo Ambiental que deu origem à Certidão de Dívida Ativa n. 2021396903 e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em sede de Apelação Cível,
esta
Egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, ao fundamento de que foram regularmente realizadas tentativas prévias de notificação do administrado por meio de correspondência com aviso de recebimento, tendo a posterior notificação por edital observado as exigências legais. Assentou-se, ainda, que o equívoco verificado na grafia do prenome do autuado no edital constituiu mero erro material incapaz de comprometer sua identificação, sobretudo diante da presença de outros elementos individualizadores, notadamente o número de CPF, concluindo-se pela inexistência de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa e, consequentemente, pela higidez do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa n. 2021396903 (Id. 336554851).

Sustenta
,
o embargante, em síntese, a existência dos vícios previstos no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, alegando:

(i) contradição interna e erro material no acórdão ao afirmar que o insucesso das tentativas de notificação decorreu de circunstâncias imputáveis ao administrado, embora o próprio voto registre que os Avisos de Recebimento retornaram com as anotações “não existe número” e “devolvido sem cumprimento”;

(
ii
) omissão quanto à análise da alegação de que a Administração Pública não teria esgotado os meios disponíveis para localização do autuado antes da adoção da notificação por edital;

(
iii
) omissão acerca da incidência dos
arts
. 24 e 25 do Decreto Estadual n
.
1.436/2022, os quais, segundo sustenta, imporiam a realização de diligências complementares antes da utilização da ciência editalícia;

(
iv
) necessidade de pronunciamento expresso acerca dos
arts
. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal;
arts
. 489, § 1º, IV e VI, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; art. 121 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995; art. 38, inciso I, da Lei Estadual n. 7.692/2002; art. 47 do Decreto Estadual n. 1.986/2013; e
arts
. 24 e 25 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, para fins de prequestionamento.

Ao final requer o acolhimento dos
aclaratórios
com atribuição de efeitos infringentes para restabelecimento da sentença que declarou a nulidade do processo administrativo e da CDA, ou, subsidiariamente, para invalidação da notificação por edital e regularização do procedimento administrativo (Id.
338026864)
.

Decorreu o prazo legal em 30/01/2026, sem manifestação do Embargado
(Id.
343670373
).

Após isto, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciada pelo julgador ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão judicial.

Trata-se, portanto, de instrumento processual de natureza integrativa e
aclaratória
, que não se presta à rediscussão da matéria já decidida nem à reapreciação do conjunto fático-probatório ou dos fundamentos jurídicos adotados pelo julgador, salvo quando efetivamente demonstrada a ocorrência de algum dos vícios legalmente previstos.

No caso concreto, o embargante sustenta a existência de contradição interna, erro material e omissão no acórdão, afirmando, em síntese, que
esta
Câmara não teria enfrentado adequadamente a alegação de nulidade das notificações realizadas no processo administrativo ambiental, especialmente porque a Administração Pública não teria esgotado os meios disponíveis para sua localização antes da adoção da notificação por edital, em suposta afronta aos
arts
. 24 e 25 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Todavia, após detida análise das razões recursais e do conteúdo do acórdão embargado, verifica-se que nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC está configurada.

Inicialmente, não se constata a alegada contradição interna.

Sustenta
,
o embargante
,
que o acórdão teria incorrido em contradição
ao registrar, em seu relatório, que a correspondência encaminhada no âmbito do processo administrativo teria sido enviada para endereço diverso e recebida por pessoa estranha
, ao passo que,
na fundamentação, reconheceu que as tentativas de notificação por Aviso de Recebimento retornaram com as anotações “não existe número” e “devolvido sem cumprimento”
, concluindo, ainda assim, pela validade da posterior notificação por edital.

A alegação, contudo, não procede.

A contradição apta a justificar o manejo dos embargos declaratórios é aquela existente entre proposições constantes da própria decisão judicial, isto é, quando há incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados ou entre a fundamentação e a conclusão do julgado. Não se confunde, portanto, com a discordância da parte quanto à interpretação dos fatos ou à solução jurídica conferida à controvérsia.

No caso concreto, inexiste qualquer antagonismo interno no acórdão embargado.

O trecho apontado pelo embargante está inserido no relatório do voto condutor e corresponde à mera reprodução das alegações deduzidas pelo próprio executado quando da apresentação da Exceção de
Pré
-Executividad
e
, ocasião em que sustentou a nulidade das notificações administrativas ao argumento de que a correspondência teria sido encaminhada para endereço diverso e recebida por pessoa estranha.

Não se trata, portanto, de afirmação adotada por esta Câmara como premissa de julgamento
,
mas apenas da exposição objetiva da tese defensiva apresentada pela parte.

Tanto assim que, ao ingressar na análise do mérito recursal, o acórdão consignou expressamente os elementos constantes da documentação administrativa, registrando que houve duas tentativas de notificação por correspondência com Aviso de Recebimento, sendo a primeira devolvida com a anotação “não existe número” e a segunda devolvida sem cumprimento.

A partir da análise desses elementos probatórios, concluiu-se que a Administração Pública efetivamente realizou tentativas prévias de cientificação do administrado e que, diante da frustração dessas diligências, mostrou-se legítima a adoção da notificação por edital, nos termos da legislação aplicável.

Percebe-se, portanto, que o acórdão seguiu raciocínio lógico e coerente: inicialmente reproduziu as alegações formuladas pela parte; em seguida examinou o conteúdo da prova documental constante dos autos; posteriormente valorou juridicamente os fatos apurados; e, por fim, concluiu pela validade da notificação editalícia.

Não há qualquer incompatibilidade entre essas etapas argumentativas.

Na realidade, o que o embargante pretende é infirmar a conclusão jurídica adotada por esta Câmara, sustentando que os fatos narrados deveriam conduzir ao reconhecimento da nulidade do processo administrativo. Tal insurgência, contudo, diz respeito ao mérito da decisão e não revela a existência de contradição interna sanável pela via dos embargos declaratórios.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a contradição prevista no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil é aquela verificada no próprio pronunciamento judicial, e não a suposta incompatibilidade entre a conclusão adotada pelo órgão julgador e a interpretação defendida pela parte.

Dessa forma, não se verifica o vício apontado, razão pela qual rejeito a alegação de contradição.

Também
não se verifica a ocorrência de erro material.

O erro material passível de correção por meio de embargos declaratórios corresponde a inexatidões objetivamente verificáveis, tais como erros de cálculo, lapsos gráficos, equívocos de digitação ou incorreções evidentes que independam de atividade interpretativa.

No presente caso, contudo, o que o embargante denomina erro material consiste, em realidade, em discordância quanto à valoração jurídica dos fatos e das provas produzidas nos autos,
especialmente no que se refere à suficiência das diligências realizadas pela Administração Pública antes da adoção da notificação por edital.

Tal pretensão extrapola os limites do art. 1.022 do CPC, pois busca rediscutir o mérito da decisão e obter novo pronunciamento sobre matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Também não se verifica a alegada omissão quanto à incidência dos
arts
. 24 e 25 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Sustenta
,
o embargante
,
que o acórdão deixou de apreciar sua tese de que a Administração Pública deveria ter realizado diligências complementares para localização do administrado antes da adoção da notificação por edital, nos termos do referido diploma normativo.

Todavia, a ausência de manifestação específica acerca dos dispositivos invocados não configura omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

Isso porque o acórdão enfrentou diretamente a questão central submetida ao julgamento, qual seja, a validade das notificações realizadas no âmbito do processo administrativo ambiental e a alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao apreciar a controvérsia, esta Câmara reconheceu a existência de tentativas prévias de notificação por correspondência, examinou a regularidade da posterior notificação editalícia e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de vício capaz de comprometer a validade do procedimento administrativo.

A omissão prevista no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão relevante ao deslinde da controvérsia, e não quando deixa de mencionar expressamente determinado argumento, precedente ou dispositivo legal invocado pela parte.

Nesse sentido, o art. 489, § 1º, do CPC
,
deve ser interpretado em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, segundo a qual somente há omissão quando a tese efetivamente capaz de infirmar a conclusão adotada deixa de ser apreciada, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder um a um todos os argumentos expendidos pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

A propósito:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Embargos conhecidos e rejeitados. (TJMT, N.U. 1006377-55.2021.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25/08/2021, DJE 27/08/2021).

Observa-se, assim, que o embargante busca atribuir aos embargos declaratórios finalidade incompatível com sua natureza jurídica, pretendendo obter novo julgamento da causa mediante a reapreciação de fundamentos já examinados por esta Câmara.

Quanto ao pedido de prequestionamento expresso, não se exige que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido fundamentadamente apreciada.

O STJ firmou entendimento de que:
a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição
(
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
20/2/2020).

No caso, o acórdão enfrentou fundamentadamente todas as questões relevantes, aplicando adequadamente os princípios e normas pertinentes. A ausência de menção expressa a determinados dispositivos não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente sobre os pontos controvertidos.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos por
Itamir

Luis
Trombetta
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026